Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS. ADC 41. STF. EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ANULAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO AVALIADORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE RAZOABILIDADE À LUZ DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 93, INCISO X. LEI 9.784/1999, ARTIGO 50, INCISOS III e V. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se no exame acerca da ilegalidade (ou não) da eliminação do autor (ora apelante) em procedimento de heteroidentificação para vagas destinadas a candidatos negros ou pardos, realizado no âmbito do concurso público para provimento do cargo de policial militar do Distrito Federal.
II. As normas que regem a política de cotas, tanto legais quanto editalícias, devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade de promover a igualdade racial no país e de ampliar o acesso a oportunidades de emprego e renda para parte da população desfavorecida.
III. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, consignou a legitimidade da instituição de mecanismos que evitem o cometimento de fraude pelos candidatos e garantam a efetividade da política pública em comento, a exemplo do procedimento de heteroidentificação.
IV. Na oportunidade, também ressaltou a necessidade de que, em caso de não enquadramento na vaga reservada, o candidato tenha garantida a sua dignidade, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, advertiu que as dúvidas razoáveis deverão ser resolvidas em benefício da autoidentificação.
V. No caso concreto, constata-se que a comissão avaliadora não observou os deveres legais de motivação específica e de razoabilidade em seus pareceres, tampouco as balizas estabelecidas no julgamento da ação constitucional supramencionada, à luz dos elementos probatórios colacionados pela parte apelante para comprovar a sua autodeclaração, quais sejam, fotografias pessoais e relatório médico, conforme a classificação de Fitzpatrick.
VI. O presente exame não se confunde com a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em substituição à banca examinadora, mas sim com a adequada apreciação das provas colacionadas administrativa e judicialmente, capazes de afastar o ato administrativo de exclusão do candidato das vagas reservadas, uma vez que proferido em dissonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 50, III e V, da Lei 9.784/1999.
VII. Apelação provida. Sentença reformada. Segurança concedida para assegurar ao impetrante a reinclusão nas vagas destinadas aos candidatos negros (pretos ou pardos), relativas ao concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP) com graduação de soldado policial militar da polícia militar do Distrito Federal.